Tribunal: TJES
Processo: 5000680-54.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000680-54.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BÁRBARA DA SILVA SIMONI
RECORRIDO: RENATA DA ROCHA CARDOSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência da Recorrente, bem como da ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por RENATA DA ROCHA CARDOSO em desfavor de BÁRBARA DA SILVA SIMONI, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação, em síntese, de que, no dia 06/05/2021, foi agredida e ofendida pela Requerida.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Além disso, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida, pretendendo indenização por danos morais.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que (i) é ilegítima passiva
ad causam
; (ii) carece a Requerente de interesse processual; (iii) não agrediu ou ofendeu a Requerente, limitando-se a agredir o marido da própria Requerida; (iv) há culpa exclusiva da vítima, pois somente foi atingida por tentar separar a briga; (v) não há danos morais, e sim mero aborrecimento; (vi) valor arbitrado na origem é excessivo. Formulou, ainda, pedido contraposto, requerendo ser indenizada por danos morais, por ter a Requerida sido alvo de vexame e perda de tempo útil.

A Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale ressaltar que a r. Sentença se afigura escorreita ao considerar que o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente a prova documental e testemunhal (testemunhas e informantes), é assertiva em demonstrar a (i) conduta da Requerida, (ii) o resultado danoso, (iii) o nexo de causalidade entre conduta e o resultado; e (iv) a culpa da Requerida.

Veja-se, nesse sentido, que as testemunhas YANDLER e DHONATAN, assim como a informante ADRIELE, confirmaram os fatos narrados na exordial e firmados em Boletim de Ocorrência (nº 45044098) no sentido de que, no dia 06/05/2021, a Requerida foi ao bar e, após agredir o marido, com dois tapas, direcionou a agressão à Requerente, que estava na cadeira ao lado, agarrando seu cabelo.

Da mesma forma, corroborando com a narrativa da exordial, as testemunhas YANDLER, DHONATAN, MAICON e FELIPE, além da informante ADRIELE, confirmaram que o fato repercutiu negativamente na cidade, mediante boatos orais e via aplicativo de mensagens que relacionavam a Requerente à confusão, bem como a uma possível ligação amorosa com o marido da Requerida, sob a pecha de traição.

Sendo assim, com fulcro no art. 5º, X, da CF c/c arts. 186 e 927 do CC, tem-se por caracterizado ato ilícito gerador de responsabilidade, em virtude de ação causada pela Requerida violadora de direitos (direitos à integridade, à imagem, à honra, à boa fama e à respeitabilidade, à dignidade) e causadora de abalo moral à parte Requerente, que, conforme se depreende do seu depoimento pessoal e dos relatos da informante ADRIELE, muito sofreu nos dias seguintes às agressões e teve sua honra e reputação abaladas na comunidade.

Destaque-se que, embora haja relatos de que a Requerente e o marido da Requerida tenham “ficado” (termo utilizados pelas testemunhas e informantes) em algum período, ao que parece por ocasião de separação de fato, é certo que tal fato não está apto a eximir a Requerida, uma vez preenchidos os elementos ensejadores de responsabilidade civil subjetiva, sendo cediço, inclusive, que a legítima defesa da honra configura fundamento que deve ser inadmitido pelos Tribunais (STF, ADPF 779), entendimento que,
mutatis mutandi
, aplica-se ao caso.

Assim, reponta devida reparação em favor da Requerente, tendo em vista as agressões físicas e ofensas à sua honra subjetiva e objetiva, a ensejar dano em sua esfera extrapatrimonial.

Quanto ao
quantum
indenizatório, a irresignação recursal também não merece guarida, tendo sido fixado valor (R$ 3.000,00) proporcional à
extensão do dano (art. 944 do CC) e à gravidade do fato, bem como às condições econômicas das partes, estando ademais em patamar
compatível com os parâmetros fixados na jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE PROPÔS A DEMANDA NARRANDO, EM SÍNTESE, QUE TRABALHA COMO GERENTE EM UMA FAZENDA; E QUE, DURANTE O SEU TRABALHO, O RÉU HAVERIA INGRESSADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO, DANDO-LHE UM SOCO E PROFERINDO CONTRA ELE DIVERSOS IMPROPÉRIOS. TESE CORROBORADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COLACIONADO AOS AUTOS; BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS NA FASE DE INSTRUÇÃO. RÉU, POR SEU TURNO, QUE NÃO LOGROU DESINCUMBIR-SE DO ÔNUS PROBATÓRIO A ELE CARREADO PELO ART. 373, "CAPUT", INCISO II, CPC, NO SENTIDO DE QUE AS AGRESSÕES FORAM REALIZADAS MUTUAMENTE, EM CONTEXTO DE ACALORADA DISCUSSÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE APONTAM PARA AGRESSÕES UNILATERAIS POR PARTE DO REQUERIDO, ENSEJANDO OFENSA À HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA DO AUTOR, NA PRESENÇA DE SEUS COLEGAS DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE COMPORTA PEQUENA MAJORAÇÃO, PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00, TENDO EM CONSIDERAÇÃO, SOBRETUDO, QUE AS AGRESSÕES NÃO SE REVELARAM DE ESPECIAL GRAVIDADE. MONTANTE DE R$ 22.400,00, PLEITEADO PELO AUTOR, QUE NÃO SE JUSTIFICA, NA ESPÉCIE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008699-97.2021.8.26.0269; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022)

Destaque-se, por fim, que, conquanto tenha a Requerida veiculado em pedido contraposto pleito de indenização em virtude de suposta violação moral sofrida em decorrência da situação, não se desincumbiu do ônus da prova a respeito de tal fato (art. 373, II, do CPC), inexistindo prova nos autos seja de eventual conduta da Requerente lesiva dos direitos da Requerida, seja do suposto dano moral por esta sofrido.

Pelo exposto, também não procedem as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal, seja porque se confundem com o mérito da demanda, seja porque, à luz da teoria da asserção, há pertinência subjetiva das partes e interesse de agir diante da narrativa da Requerente de que sofreu lesão extrapatrimonial em decorrência de atos da Requerida, o que, como visto, restou devidamente comprovado após instrução probatória.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença, e julgando improcedente o pedido contraposto. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AGRESSÕES FÍSICAS. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)